Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700734-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UBIRAJARA LIMA PIRES, JULIANA FREITAS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVONE MARIA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida no processo, em fase de cumprimento de sentença, movido em seu desfavor por UBIRAJARA LIMA PIRES E OUTROS, na qual o d. Juízo deferiu o pedido de penhora de créditos da devedora/agravante no rosto de outros autos e, quanto ao título de capitalização, entendeu que a questão já havia sido decidida. A executada/agravante narra o trâmite processual, informando ter requerido por diversas vezes que os exequentes fizessem o resgate da caução. Acrescenta que não havia decisão especificamente quanto a esse pedido. Reitera ser injusta a incidência de multa, de juros e de correção monetária sobre o valor referente ao título de capitalização, pois o montante estaria à disposição dos exequentes desde 21/9/2018, por não ter se oposto ao levantamento da caução em contestação. Afirma que basta que os credores solicitem formalmente à imobiliária gestora do imóvel o resgate da caução locatícia. Discorre sobre os problemas originários, que ensejaram a rescisão do contrato de locação imobiliário. Ressalta que a sentença que determinou a rescisão contratual foi publicada aos 18/3/2019, não mais havendo óbice para o resgate da caução locatícia pelos agravados, seja via administradora do imóvel ou seja diretamente com a seguradora portadora do título. Afirma que, por liberalidade, os exequentes optaram por não requerer o resgate do título administrativamente, não podendo se admitir que sejam beneficiados com juros e correção monetária, sob pena de excesso de execução e enriquecimento ilícito. Efetua cálculos, considerando a possibilidade de resgate do título de capitalização pelos exequentes/agravados. Tece considerações acerca da legitimidade dos exequentes/agravados para efetuar o resgate e sobre sua boa-fé. Classifica o imóvel penhorado como bem de família, de acordo com a Lei n. 8.009/90 e os artigos 5o, XI, 6o e 226, todos da Constituição Federal. Sustenta que a penhora se torna absolutamente nula. Requer seja o agravo de instrumento recebido em seu efeito suspensivo, com a concessão de liminar, a fim de expurgar o valor caucionado do saldo condenatório determinado em sentença e extrair a penhora de bem de família no rosto dos autos. Ao fim, pugna pelo provimento recursal, com a reforma da r. decisão para confirmar as medidas liminares e intimar os exequentes/agravados a apresentarem resposta sobre proposta de pagamento do valor que entende devido. Pleiteia, ainda, que seja determinada a purgação dos honorários advocatícios dos agravados pela teoria do adimplemento substancial contratual. Preparo recursal (ID 25978323 e 25978325). DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à preclusão da matéria nele tratada. Inicialmente, insta registrar que, diante das razões recursais apresentadas pela executada/agravante, a questão foi devidamente abordada no agravo de instrumento, o que afasta a necessidade de nova intimação das partes para se manifestarem acerca da preclusão, tendo em vista a tentativa da executada/agravante de afastar a preclusão, alegando que não havia nos autos decisão específica sobre o pedido de determinação de resgate do título de capitalização pelos exequentes/agravados. Em que pese a argumentação esposada pela agravante, verifica-se que o pedido formulado na origem, assim como o pleito reproduzido nessa esfera recursal, é no sentido de “expurgar o valor caucionado do saldo condenatório determinado em sentença”, buscando rediscutir, por vias transversas, a condenação ao pagamento do valor constante no título de capitalização ofertado como caução ao contrato locatício rescindido. O dispositivo da r. sentença restou assim redigido (ID 30206593 na origem): “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados para declarar resolvido o contrato de locação de ID n. 21829085 por culpa da locadora e para condená-la a: - pagar aos autores o importe de R$46.978,80 relativo à cláusula 19a do título de capitalização, gastos com arquiteta, antecipação de alugueis, marceneiro, conta de energia elétrica e seguro incêndio, devidamente atualizado a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. - pagar aos demandantes o importe de R$13.200,00, atinente à cláusula penal prevista contratualmente, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação e - determinar que a 1a requerida promova a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para seu nome, bem como promova o pagamento das contas vencidas no período da relação contratual, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta, sob pena de multa diária de R$500,00. Extingo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quanto à 2a demandada, tendo em vista o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.” (grifo nosso) A parte ré não se insurgiu inicialmente, vindo a se opor apenas por meio de Recurso Especial, após o parcial provimento da apelação dos autores, o qual, entretanto, foi inadmitido. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada, ora agravante, apresentou impugnação, alegando, dentre outras questões, que o título de capitalização não devia se somar à planilha de pedidos por danos materiais que teriam seus valores atualizados. A impugnação, contudo, foi rejeitada e, interposto o Agravo de Instrumento n. 0709143-05.2020.8.07.0000, o recurso não foi conhecido, por ausência de impugnação específica, eis que a recorrente “em momento algum refuta o reconhecimento da preclusão da matéria pela instância originária, limitando-se a repetir os argumentos esposados na sua impugnação e requerendo apenas que o valor remanescente a ser pago não considere a importância do título de capitalização” (ID ilegível). Interposto agravo interno, esta eg. 5a Turma Cível manteve a decisão. O feito prosseguiu, com a expropriação de alguns bens para pagamento da dívida e, somente aos 5/10/2020, a executada/agravante retoma o pedido de resgate do título de capitalização dado em caução “pelas partes exequentes ou parte executada” (ID 74420900). Os exequentes/agravados esclarecem que não se opõem ao resgate pela parte contrária, pois não conseguem fazê-lo administrativamente, pois consta como beneficiária a imobiliária que atuou como representante da parte executada/agravante no contrato locatício. Assim, o d. Juízo a quo determinou a expedição de ofício para que a seguradora deposite a respectiva importância do título de capitalização em juízo (ID 74573953), sendo esclarecido, a posteriori, que o título foi cedido a outra empresa, com a reexpedição do ofício. Nesse interregno, em meio a outros incidentes processuais, a executada/agravante se insurge contra o valor atualizado da dívida, por não ter sido abatido o montante referente ao título de capitalização. O d. Juízo decide ser necessário aguardar a resposta do ofício, para apurar o valor exato do título, com as respectivas atualizações (ID 85494428). Requerida a penhora de imóvel pertencente à executada/agravante, o pedido foi deferido em decisão proferida aos 12/4/2021 (ID 88566921). A executada/agravante apresenta petição (ID 89502183), apontando contradição na r. decisão, mas não avia o recurso adequado. Mantido o entendimento pelo magistrado (ID 89553049), a executada/agravante formula pedido de reconsideração (ID 89921413), que novamente foi indeferido (ID 89965653). A executada/agravante reitera o pedido de intimação da parte credora para resgatar o título de capitalização ou que se autorize a devedora a resgatá-lo, via administradora do imóvel (ID 90607712) e os exequentes/agravados requerem a condenação da parte devedora por litigância de má-fé e a penhora de créditos da parte executada/agravante em outro processo judicial (“penhora no rosto dos autos”) – ID 90712065. O d. Juízo a quo profere a decisão ora impugnada, nos seguintes termos: “A executada insiste quanto à possibilidade de levantar o valor do título de capitalização em virtude da rescisão do contrato caucionado pelo referido título. Ocorre que este juízo já autorizou o levantamento, mas como se trata de questão judicializada, o levantamento deverá ser realizado por determinação judicial e os valores serão depositados em juízo, não se mostrando-se útil se cogitar no levantamento direito por nenhuma das partes. Demais disso os títulos de capitalização estão sujeitos às regras próprias, inclusive acerca de prazo de vencimento. Além disso, este juízo tem se mostrado diligente e cooperativo com os requerimentos de diligências para a efetivação da intimação da seguradora para que deposite em juízo os respectivos valores, contudo, nenhuma da formas de contato indicado pelas partes tem surtido efeito, já que os endereços físicos e digitais não foram capazes de efetivar a intimação. Em última tentativa foi determinado o envio de um novo email, conforme certificado no ID. 90771300, desta vez endereçado para o setor jurídico, conforme informado pela própria seguradora, devendo-se aguardar um lapso temporal razoável para se obter uma resposta. Paralelamente, poderá a executada, por seu advogado, diligenciar para verificar se o e-mail foi recebido e se a empresa está a produzir a resposta ao juízo. Com relação aos requerimentos dos exequentes (ID. 90712065), inicialmente indefiro o pedido de condenação da executada em litigância de má-fé, pois entendo que, por mais que a reiteração de determinados pedidos causem , no caso não extrapolou os limites do razoável e nem configurou abuso de defesa ou prática de atos protelatórios, mas mero exercício regular de seu direito. De toda forma, fica a parte executada advertida sobre seu comportamento reiterado, posto que a questão já foi decidida e as medidas necessárias para assegurar o direito foram diligenciadas, pois todos os agentes do processo estão cooperando para a solução do feito. No que toca ao pedido de penhora no rosto dos autos, tenho que o pleito deve ser acolhido, isso porque, com fulcro do artigo 789 do Código de Processo Civil, tem-se que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.’ Desta forma, DEFIRO o pleito de penhora de eventuais créditos do devedor no rosto dos autos do Processo 0708202-23.2018.8.07.0001, informado no ID 90712066, em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília - DF, até o montante do débito, atualizado até o dia 09/04/2021, no valor de R$ 51.915,04 (cinquenta e um mil, novecentos e quinze reais e quatro centavos). Atribuo à presente decisão força de ofício para a efetivação da penhora deferida. Assim, comunique-se ao Juízo destinatário, na forma da Portaria Conjunta n. 17, de 14 de fevereiro de 2019 do TJDFT. Sem prejuízo, fica o devedor intimado da penhora deferida, por publicação, anotando-se o prazo de 5(cinco) dias para apresentação de eventual impugnação.” Compulsando detidamente os autos, depreende-se que a penhora no rosto dos autos não se refere a bem de família, mas a créditos havidos pela executada/agravante, decorrentes de condenação judicial. A penhora do imóvel apontado como bem de família, por sua vez, não foi impugnada oportunamente, razão pela qual encontra-se alcançada pela preclusão. De igual maneira, a questão atinente ao cômputo do valor relativo ao título de capitalização já foi amplamente debatida no curso do processo, conforme se denota do trâmite processual explanado linhas volvidas, sendo certo que os valores a serem depositados pela seguradora não serão exatamente os mesmos da época da oferta da caução, devido ao transcurso do tempo, o que afasta a alegação de enriquecimento ilícito, em especial diante da inércia da própria parte executada/agravante na defesa de seus direitos e na quitação integral do débito. Logo, sendo vedado à parte rediscutir as questões já decididas, o presente agravo de instrumento se mostra inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2021 08:33:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator